Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão sobre o mérito da demanda, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.